Tribunal: TJMT
Processo: 1039016-26.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039016-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAN ANTONIO GARCIA DA SILVA - CPF: 990.156.331-34 (RECORRENTE), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1039016-26.2021.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Vrg Linhas Aéreas S.A.

Parte Embargado(s):
Gislan Antonio Garcia Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 2/09/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBLIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

O art. 55 da Lei 9.099/95 que determina que o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado, não condiciona a fixação de honorários advocatícios à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe negou
provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razão disso, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição no julgado, a fim de que seja sanado o vício apontado, por ter sido condenado em custas e honorários advocatícios sem a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na presente ação indenizatória contra acórdão proferido sob minha relatoria, a fim de que seja sanada a contradição contida no julgado atinente a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras, “entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3. DJE de 30/08/2021).

Da análise destes autos, observo que o acórdão embargado restou assim consignado: “
Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).
”.

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição no acórdão embargado, pois o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de honorários advocatícios foi suficientemente debatido, esclarecendo-se que o arbitramento se deu em quantia fixa em razão do valor da causa ser ínfimo, em observância ao disposto no art. 85, §8º do CPC.

Desse modo, não há falar em contradição quando da análise do acórdão embargado se vê que fixação de honorários ao recorrente, vencido, em segundo grau, tem previsão expressa no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Do mesmo modo, esclarece-se que a condenação em honorários recursais previstas na Lei dos Juizados Especiais não condicionada a apresentação de contrarrazões ao recurso para a fixação de custas e honorários de advogado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. (...)
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PR 00049303120198160113 Marialva, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/09/2022)

Por fim, como não se pode textualmente afirmar sobre o intuito protelatório dos embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1026, §2º CPC, conforme pleiteado.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022